Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729065-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho e como Suscitado o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no bojo da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por GILBERTO GONÇALVES DA SILVA em face de CONFIANÇA FINANÇAS E IMÓVEIS LTDA. O Juízo Suscitado declinou da competência para o Juízo Suscitante por entender que o autor escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda executiva e a referida localidade e, assim, determinou a remessa do feito ao foro em que sediada a instituição financeira sacada, isto é, onde se encontra a agência bancária em que o emitente mantém sua conta bancária, que no caso dos autos situa-se em Sobradinho. O Juízo Suscitante, por outro lado, entendeu que, por ser relativa à competência territorial, não poderia haver sido declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33, do C. STJ, razão pela qual suscitou o presente conflito. É o breve relatório. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitante para resolver eventuais questões urgentes (art. 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Oficie-se ao Juízo Suscitado para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação (art. 207, I, do Regimento Interno). Transcorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação (art. 208, do Regimento Interno), remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer no prazo de 05 dias. A seguir, voltem conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de setembro de 2021